Tribunal: CARF
Processo: 10860.901750/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901750/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.041 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
NEXANS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PAGAMENTOS. ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Se os documentos de arrecadação (DARF) comprovam o recolhimento das
estimativas mensais, presumível a ocorrência de erros no preenchimento das
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$124.583,29, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2006, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901750/2012-76
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada, em
face de que o órgão julgador de primeira instância indeferiu sua Manifestação de Inconformidade
ao Despacho Decisório, o qual apurou que o crédito reconhecido foi insuficiente à compensação
integral dos débitos próprios da Interessada.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Composição do Crédito Informado no Per/Dcomp e sua Análise

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida:
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega que:
I - DA TEMPESTIVIDADE:
1. A ora RECORRENTE foi cientificada do Despacho Decisório 029244429 em
13/08/2012 (segunda-feira), razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade em face do referido
despacho, conforme disposto nos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c
art. 210 do Código Tributário Nacional e art. 5o do Decreto no 70.235/72, se
encerraria em 12/09/2012.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

2. Tendo em vista o protocolo da manifestação de inconformidade nesta data,
dúvidas não restam quanto a sua tempestividade.
II - DA DECISÃO RECORRIDA:
3. No último dia 13 de agosto a ora RECORRENTE foi cientificada do
r.despacho decisório no 022405095, emitido pela Delegacia da Receita Federal
em Piracicaba/SP, o qual não homologou a compensação de que trata a
PER/DCOMP no 17455.81941.271109.1.7.03-3683, que tem por objeto a
compensação de débitos de CSLL, relativos ao ano de 2009, com Saldo
Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006.
4. O fundamento único e exclusivo para a não homologação das compensações
supramencionadas, nos termos do relatório "Análise de Crédito" (doc. 5),
consistiu na alegação de ausência de confirmação parcial de parcelas de
composição do Saldo Negativo de CSLL utilizado pela RECORRENTE.
5. Com efeito, de acordo com o referido relatório de "Análise de Crédito",
foram confirmadas apenas parcelas de crédito relativas a: (i) Contribuição
Social Retida na Fonte, no valor de R$ 243.586,22; e (ii) Pagamento de CSLL
correspondentes aos meses de julho a novembro de 2006, no montante de R$
974.013,77.
6. Ocorre, entretanto, que deixaram de ser confirmadas parcelas que compõem
o Saldo Negativo de CSLL correspondentes aos pagamentos realizados nos
meses de abril/2006 (R$ 65.417,83) e junho/2006 (R$ 59.165,46), o que
ocasionou a redução do saldo negativo de CSLL apurado no período.
7. Não pode a RECORRENTE, entretanto, se conformar com a referida
decisão, eis que é indiscutível o seu direito ao crédito relativo ao Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 e, assim, o seu direito de ter
homologadas as compensações objeto do presente processo.
8. E tal direito decorre do fato de que não é possível à autoridade fiscalizadora
realizar qualquer revisão ou lançamento tributário, ainda que indireto, no que
concerne a DIPJ do ano-calendário 2006, não podendo, pois, alterar as bases
em que se assentou a apuração do Saldo Negativo de CSLL de 2006, face ao
decurso do prazo decadencial de cinco anos de que trata o art. 150, § 4o do
CTN (ou mesmo do art. 173 do mesmo Código).
9. Outrossim, ainda que isso fosse possível, o que se admite somente para fins
de argumentação, faz-se necessário confirmar integralmente a parcela do saldo
negativo correspondente aos Pagamentos Mensais de CSLL na medida em que,
ao contrário do alegado no relatório de "Análise do Crédito",referida parcela
também é composta por pagamentos realizados nos meses de abril e de junho
de 2006, conforme mencionado acima
10. É o que em seguida se demonstrará.
III - DO INEQUÍVOCO DIREITO DE CRÉDITO:
(i) Da impossibilidade de revisão do Saldo Negativo de CSLL de 2006
11. Conforme já mencionado, a r. decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da RECORRENTE pautada na alegação de que a mesma teria
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

comprovado parcialmente pagamentos de CSLL - Estimativa Mensal realizados
em 2006, o que afetaria valor de Saldo Negativo de CSLL apurada no período.
12. A bem da verdade, o que fez a autoridade fiscal foi realizar uma verdadeira
revisão da DIPJ do ano-calendario de 2006, bem como exigir, ainda que
indiretamente, a contribuição social devida no período em questão, como se a
RECORRENTE não tivesse efetuado o pagamento integral das estimativas
mensais.
13. Sucede que a autoridade fiscal jamais poderia assim proceder tendo em
vista o fato de a CSLL do ano-calendário de 2006 e a sua respectiva
declaração de rendimentos encontrarem-se fulminados pelo instituto da
decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN (ou mesmo do art. 173 do
mesmo Código), pelo que é defeso à autoridade fiscal realizar qualquer revisão
desta declaração, bem como exigir, ainda que indiretamente, imposto em
relação a tal período.
14. Com efeito, em casos como o presente, a atuação do Fisco deveria
restringir-se à verificação da existência efetiva do saldo negativo de CSLL do
período, à verificação de que o referido crédito não foi compensado
anteriormente com nenhum outro tributo e à verificação dos termos em que
foram realizadas as compensações; nunca o Fisco poderia rever as bases em
que se assentou a apuração do referido saldo negativo - o que é o mesmo que
exigir indiretamente tributos - em relação a um período em que se encontra
impedido em razão do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
15. Importa esclarecer que a própria Receita Federal do Brasil adota o
referido entendimento. Confira-se, nesse sentido, trecho da decisão em caso
similar ao presente:
"(...) Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alega: a
impossibilidade de revisão da DIPJ de 1999 em face do instituto da decadência.
E que o rendimento auferido na operação de swap foi tributado, porém no
momento do resgate da operação. (...)
Deixo de apreciar os documentos juntados pelo interessado visando comprovar
tributação do ganho auferido na operação de swap, posto que acolho a tese de
que não poderia a autoridade fiscal, em 2008, questionar a existência de
receita informada na DIRF, entregue em 25/02/2000, que, supostamente, teria
ficado à margem da escrituração do interessado no ano-calendário de 1999.
Encontra-se pacificado o entendimento de que o lançamento do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica - IRPJ é por homologação, uma vez que é do
interessado a atividade de determinar a obrigação tributária, a matéria
tributável, o cálculo do imposto e pagamento do quantum devido, independente
de notificação, extinguindo pelo pagamento o crédito sob condição resolutória
de ulterior homologação.
Ex-vi do parágrafo 42 do art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN, o
Fisco dispõe do prazo de cinco anos, se a lei não fixar prazo diferente, a contar
do fato gerador, para homologar o crédito lançado e pago antecipadamente ou
complementá-lo.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

Dessa forma, o valor de IRPJ apurado em 31/12/1999, na sistemática do lucro
real, em face do instituto da decadência, não pode ser questionado, decorridos
mais de cinco anos da apuração. (...)"
(Processo Administrativo no 10070.000159/2003-13, Acórdão n$ 12-21.997, 2a
Turma da DRJ/RJ01, sessão de 28 de novembro de 2008)
16. Ora, no presente caso, o valor do Saldo Negativo de CSLL informado no
PER/DCOMP (R$ 587.311,73) é rigorosamente igual ao valor do saldo
informado pela RECORRENTE na DIPJ do período a qual foi devidamente
processada e aceita pela Receita Federal do Brasil (doc.06)
17. Assim, e conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, é
incontroversa a existência de saldo negativo de CSLL na DIPJ do ano-
calendário de 2006, bem como que o referido saldo não foi anteriormente
utilizado em nenhuma outra compensação, razão pela qual é inegável a
existência do direito de crédito da RECORRENTE e, por conseguinte, o direito
às compensações realizadas.
18. Portanto, e tendo presente que é defeso à autoridade fiscal realizar
qualquer revisão ou exigência fiscal, ainda que indireta, com relação a período
já fulminado pela decadência (no caso, referente ao ano-calendário de 2006),
deve a r. decisão ser prontamente reformada, reconhecendo-se integralmente o
Saldo Negativo de CSLL e homologando-se as compensações realizadas.
(ii) Do pagamento de estimativas mensais de CSLL relativas aos meses de abril
e junho de 2006:
19. Ainda que fosse possível à autoridade fiscal rever a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2006, o que se admite somente ad argumentandum, ainda assim a
r. decisão recorrida deve ser reformada já que desconsiderou pagamentos de
estimativas mensais de CSLL relativo aos meses de abril e junho de 2006 que
foram efetivamente realizados pela RECORRENTE.
20. Nos termos do relatório de "Análise Fiscal" anexo à r. decisão recorrida, a
autoridade fiscal teria confirmado apenas recolhimentos de parcelas de CSLL
Estimativa Mensal relativos aos meses de julho, agosto, setembro, outubro a
novembro de 2006, totalizando um montante de R$ 974.013,77.
21. Tal fato resultou na redução do Saldo Negativo de CSLL apurado no
período e, conseqüentemente, na homologação parcial da compensação
realizada pela RECORRENTE na qual foi utilizado o referido saldo negativo.
22. Referida alegação não pode prevalecer pelo fato de que, conforme
comprovam cabalmente os Comprovantes de Arrecadação e as DCTF’s ora
anexados (docs. 7 e 8), nos meses de abril e de junho de 2006 foram realizados
recolhimentos de CSLL - Estimativa Mensal nos valores de R$ 65.417,83 e de
R$ 59.165,46.
23. Assim, ao contrário do realizado pela r. decisão recorrida, tais parcelas
devem ser integralmente confirmadas para fins de apuração do Saldo Negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2006, pelo que a decisão em comento
deve ser prontamente reformada.
[...]
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

DA DECISÃO RECORRIDA
Considerou improcedente a afirmação da Impugnante de que o saldo negativo de
CSLL apurado no ano base de 2006 não poderia ter sido contestado ou fiscalizado, não acatando
a alegação de decadência.
Relativamente aos pagamentos realizados nos meses de abril (R$ 65.417,83) e
junho de 2006 (R$ 59.165,46), assim concluiu a DRJ:
O contribuinte alega que a homologação parcial da compensação aconteceu
porque não teriam sido confirmadas parcelas de composição do Saldo Negativo
de CSLL utilizado pela RECORRENTE, pois teriam sido confirmadas apenas:
(i) Contribuição Social Retida na Fonte, no valor de R$ 243.586,22; e (ii)
Pagamentos de CSLL correspondentes aos meses de julho a novembro de 2006,
no montante total de R$ 974.013,77.
Segundo a Impugnante, não teriam sido confirmadas parcelas que compõem o
Saldo Negativo de CSLL correspondentes aos pagamentos realizados nos meses
de abril/2006 (R$ 65.417,83) e junho/2006 (R$ 59.165,46), o que ocasionou a
redução do saldo negativo de CSLL apurado no período. Alega que isso não
poderia ter ocorrido, primeiro porque os pagamentos foram realizados (junta
DARF) e, segundo, porque o não reconhecimento dessas parcelas representaria
revisão ou lançamento tributário, ainda que indireto, no que concerne a DIPJ
do ano-calendário 2006, o que não poderia ocorrer em razão do decurso do
prazo decadencial de cinco anos de que trata o art. 150, § 4o do CTN (ou
mesmo do art. 173 do mesmo Código).
Requer a homologação da compensação e a produção de novas provas,
especialmente as documentais.
Não há, entretanto, como deferir seu pedido.
Como esclarece o Despacho Decisório, a soma das parcelas de composição do
Crédito Informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo.
O contribuinte informou em PER/DCOMP as seguintes parcelas:
Retenção na Fonte - R$ 243.596,22
Pagamentos - R$ 974.013,77
As duas parcelas foram INTEGRALMENTE confirmadas e reconhecidas pelo
Despacho Decisório, totalizando R$ 1.217.599,99. Esse valor, entretanto foi
insuficiente para quitar a contribuição social devida e realizar a compensação
desejada pelo Contribuinte, sendo homologada apenas parcialmente a
PER/DCOMP de no 17455.81941.271109.1.7.03-3683.
Então, ao contrário do que afirma a Impugnante, não deixaram de ser
confirmadas quaisquer parcelas informadas na PER/DCOMP e tampouco
houve lançamento ou revisão do Saldo Negativo do Contribuinte.
As parcelas que agora, em sede de Manifestação de Inconformidade, o
Contribuinte tenta incluir na composição de seu crédito, simplesmente não
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

foram informadas em PER/DCOMP (R$ 65.417,83 e R$ 59.165,46), e assim,
evidentemente, o Despacho Decisório não poderia tê-las reconhecido.
Assim, em suma, o que a Impugnante de fato pretende neste caso, é retificar sua
Declaração de Compensação para incluir citados pagamentos, o que, nesse
momento, é vedado pela legislação. Vejamos.
Em 18/10/2004, disciplinando a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução Normativa
SRF no 460/2004, cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios para Retificação
de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação. Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que
foi revogada pela de no 900/2008, e esta, por sua vez, pela de no 1300/2012,
porém, todas disciplinam o procedimento de retificação de PER/Dcomp. A IN
SRF 600/2005, em seus artigos 56 a 61, a IN RFB no 900/2008, em seus artigos
76 a 81 e a IN RFB no 1300/2012, em seus artigos 87 a 92. Vejamos:
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
(....)
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
[...]
Deste modo, tendo sido repisada a disciplina legal e normativa aplicável à
DCOMP, resta evidente que mesmo que se pudesse entender que o Contribuinte
se equivocou ao preenche a PER/DCOMP, tal equívoco não corresponde a
mera inexatidão material.
Ademais, inexatidões materiais somente poderiam ser sanadas pelo
contribuinte até a ciência da decisão processada eletronicamente, porém, isto
não ocorreu.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho
decisório. O pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de
obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do
inicialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de abril de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 07 de maio de 2015, no qual reitera sua argumentação de que a
“autoridade fiscal não poderia, em despacho decisório exarado em 01/08/2012, rever as bases de
cálculo do Saldo Negativo de CSLL apurado pela RECORRENTE no ano calendário de 2006
haja vista se tratar de período já fulminado pela decadência em estrita observância ao prazo
disposto no art.150, §4o do CTN, ou mesmo do art.173...”.
Com relação às estimativas correspondentes aos meses de abril e junho de 2006,
reitera que foram efetivamente realizadas pela RECORRENTE. Eis os argumentos:

[...]

[...]
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

Relativamente à alegação de decadência, tem-se que a Recorrente entende que o
órgão competente encarregado de verificar o procedimento de compensação não poderia analisar
o direito creditório pleiteado, no caso, “rever as bases de cálculo do Saldo Negativo de CSLL no
ano calendário de 2006....”, pois não se observou o art.150, §4o do CTN ou mesmo o seu art.173.
O tema já é bastante conhecido por aqui. Trago excertos de julgado deste
Colegiado, conforme Acórdão no 9101-004.966 da CSRF/1a Turma, em sessão de 08/07/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
Voto

[...]
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas
analisou o direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo
negativo não é fato gerador do IRPJ.

No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.

O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”

Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.

E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.

A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
[...]
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.

Neste tópico, portanto, de se rejeitar a preliminar de decadência.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

Dos Pagamentos

Com relação aos pagamentos a título de estimativas mensais de CSLL relativas
aos meses de abril e junho de 2006
Estas estimativas foram pagas e informadas em DCTF (fls.28 a 35), constam do
total de estimativas pagas no ano de 2006 consideradas na DIPJ (fls.26/27), mas não haviam sido
incluídas no Per/Dcomp (fls.36/42).
Reproduzindo o quadro trazido no Recurso:

De fato, constatada a confirmação dos pagamentos de estimativas mensais de
CSLL e de retenções na fonte, os quais, somados, importam em R$ 1.217.599,99, conforme
Análise de Crédito (fls.23 a 25), sendo este o valor de crédito do Per/Dcomp.

Na DIPJ, entretanto, constou como crédito a importância de R$ 1.342.180,28
(somatório de R$ 3.052,30 + R$ 1.339.127,98, DIPJ, fls.26/27) na formação do saldo negativo
de CSLL do ano de 2006.

A diferença entre ambos os valores está apontada no quadro supra, de forma que,
contrariamente ao posicionamento adotado na decisão recorrida, entendo, sim, tratar-se de um
erro material de preenchimento no Per/Dcomp, portanto, tais estimativas mensais, referentes aos
meses de abril e junho de 2006, devem fazer parte na composição do crédito na formação de
eventual saldo negativo de CSLL do ano de 2006.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901750/2012-76

Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$124.583,29, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2006, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 123
DF CARF MF
Original